Tribunal: STF
Processo: ADI 122
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-30
Data de publicação: 1992-11-30

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 30, par. 4, da Constituição do Estado de Santa Catarina. Extensão de aposentadoria voluntaria, concedida aos professores na Constituição Federal, a "Especialistas em Assuntos Educacionais". Julgamento convertido em diligência. Informações do Governador do Estado esclarecendo o número de beneficiários a aposentadoria prematura. Medida cautelar mantida e, após diligências em que se converteu o julgamento, confirmada pelo Relator e referendada pelo Plenário da Corte.